Tribunal: TJMT
Processo: 1025443-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025443-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO - CPF: 737.384.331-04 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CONVOCAÇÃO TARDIA EM CONCURSO PÚBLICO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO DA TURMA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de policial militar à promoção funcional por preterição, determinando sua inclusão no 30o Curso de Formação de Soldados (CFSD), com aproveitamento da nota do 31o CFSD, além de outras providências funcionais e condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de promoção por preterição, à luz da decisão judicial anterior que garantiu a permanência do autor no certame; e (
ii
) saber se é juridicamente possível reconhecer o direito à promoção retroativa, mesmo sem a frequência no CFSD da turma de origem, com base no desempenho obtido em curso distinto.

III. Razões de decidir

3. A pretensão diz respeito a relação jurídica de trato sucessivo, não havendo negativa expressa da Administração que pudesse deflagrar o prazo prescricional. Incidência da Súmula 85 do STJ.

4. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos objetivos, especialmente a aprovação no curso de formação correspondente (art. 21, IX, da L. 10.076/2014).

5. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 454 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que nomeação tardia por decisão judicial não gera direito à progressão ou promoção funcional.

6. O autor não frequentou o 30o CFSD, sendo sua convocação tardia e posterior ao encerramento da turma, inviabilizando o enquadramento funcional pretendido.

7. A retroatividade requerida viola o princípio da legalidade administrativa e os limites fixados pela LC no 408/2010 quanto ao aproveitamento de cursos distintos.

8. Aplicação do Tema 671 do STF: não se impõe ao Estado obrigação de indenizar servidor cuja nomeação se deu tardiamente por erro da Administração, salvo arbitrariedade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
“1. Não incide a prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo, quando ausente negativa expressa da Administração Pública. 2. A promoção funcional por preterição exige o efetivo cumprimento dos requisitos legais, sendo inviável a retroatividade de efeitos funcionais quando o servidor não frequentou o curso de formação da turma de origem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de direito à promoção por preterição cumulada com obrigação de fazer (Processo no 1025443-24.2023.8.11.0041), ajuizada por Paulino Alexandre Vieira Carneiro, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: i) reconhecer o direito do autor à promoção na carreira militar estadual, por ressarcimento de preterição, com fundamento no Decreto Estadual no 2.468/2010;
ii
) determinar que o autor seja considerado integrante do 30o CFSD, com aproveitamento da nota final obtida no 31o CFSD;
iii
) condenar o réu à promoção do autor à graduação de Cabo da PMMT, com efeitos retroativos à data da promoção correspondente ao 30o CFSD;
iv
) determinar as devidas anotações funcionais; e v) condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Na apelação, o Estado sustenta, em preliminar, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o autor apenas ajuizou a presente ação em 2023, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença que lhe garantiu o prosseguimento no concurso público.

No mérito, alega que o autor não frequentou o 30o Curso de Formação de Soldados (CFSD), tendo sido convocado tardiamente, por força de decisão judicial, o que inviabilizaria sua promoção retroativa por preterição, diante da ausência de participação efetiva no curso de origem e da impossibilidade legal de aproveitamento das disciplinas do 31o CFSD como se fossem do 30o CFSD.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Alega que houve erro administrativo, posteriormente reparado por decisão judicial com trânsito em julgado, sendo sua preterição funcional decorrente exclusivamente da atuação indevida da Administração Pública. Sustenta, ainda, que a relação jurídica é de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, o que afasta a alegada prescrição.

O Ministério Público deixou de intervir, por não se tratar de hipótese que enseje sua atuação institucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

De início, cumpre enfrentar a prejudicial de mérito suscitada pela parte apelante, referente à alegação de prescrição do fundo de direito.

Alega o Estado de Mato Grosso que a sentença judicial que assegurou ao apelado o prosseguimento no certame transitou em julgado em 03/04/2017, sendo que a presente ação foi ajuizada apenas em 12/07/2023. Sustenta, com isso, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Todavia, razão não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito quando não houver negativa expressa da Administração Pública quanto à pretensão deduzida.

É o que dispõe a Súmula 85 do STJ:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Nos presentes autos, inexiste ato administrativo formal que indique recusa expressa quanto à pretensão do autor ao reconhecimento do direito postulado na presente ação. Como bem observou o Juízo
a quo
, não se verifica negativa administrativa expressa que pudesse deflagrar o curso do prazo prescricional.

Ademais, a natureza do direito postulado —
promoção funcional em decorrência de erro administrativo
— caracteriza-se como prestação de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam periodicamente.

Dessa forma, afasto a alegação de prescrição do fundo de direito, passando à análise do mérito recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia gira em torno do pleito do apelado, Soldado da PMMT, que busca o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, à graduação de Cabo, com fundamento no Decreto Estadual no 2.468/2010, alegando que sua eliminação indevida no concurso público, posteriormente revertida por decisão judicial, acarretou sua inclusão no 31o CFSD, e não no 30o CFSD, sua turma de origem.

Argumenta que, caso houvesse participado do curso de formação correspondente (30o CFSD), sua nota de 9,542 o colocaria entre os primeiros classificados, aptos à promoção. Sustenta, portanto, que houve lesão à sua evolução funcional, ensejando o ressarcimento por preterição.

O Estado, por sua vez, sustenta a inviabilidade de retroagir os efeitos funcionais, considerando que o autor não frequentou o 30o CFSD, o que inviabilizaria sua promoção. Aponta, ainda, que a promoção depende do efetivo cumprimento dos requisitos legais, como a conclusão do curso de formação específico, nos termos do art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014.

Neste viés, a análise do mérito exige a verificação da possibilidade retroagir os efeitos funcionais do apelado em razão de erro administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 454 da repercussão geral (RE 629.392/MT), fixou a seguinte tese:

“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

Tal entendimento aplica-se diretamente ao caso em análise.

Ainda que a decisão judicial que garantiu a continuidade do autor no certame produza efeitos retroativos, essa retroatividade não alcança os desdobramentos funcionais, como promoções, que dependem do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos.

A promoção na carreira militar, por antiguidade ou merecimento, exige o efetivo cumprimento de requisitos legais, dentre eles a aprovação no curso de formação correspondente (art. 21, IX, da Lei no 10.076/2014), o que não admite presunção nem ficção jurídica.

Assim, não tendo o apelado frequentado o 30o CFSD, por ter sido convocado apenas após o encerramento do curso, não é possível presumir sua aprovação nessa turma, ainda que tenha obtido bom desempenho no 31o CFSD.

Ressalte-se que a Lei Complementar Estadual no 408/2010 veda o aproveitamento de disciplinas entre cursos distintos, além de prever a exclusão do aluno que faltar a mais de 25% da carga horária de qualquer disciplina (art. 39, II). Admitir a retroatividade pretendida implicaria, portanto, violação ao princípio da legalidade administrativa.

Por fim, cumpre consignar que o Tema 671 do Supremo Tribunal Federal reafirma o entendimento de que a nomeação retroativa por decisão judicial não obriga a Administração a indenizar o servidor, sob o fundamento de que este deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo em situações de arbitrariedade flagrante
, e não diante de mera ilegalidade ou erro administrativo, como verificado no caso concreto.

Assim, não se trata de desconsiderar os efeitos da decisão judicial que assegurou o prosseguimento do autor no certame, mas de reconhecer que a promoção por preterição não decorre automaticamente dessa decisão, sendo imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de demonstração do efetivo aproveitamento no 30o CFSD e à luz do disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014, bem como dos entendimentos vinculantes fixados nos Temas 454 e 671 do STF, de repercussão geral.

Inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observando-se, contudo, o disposto no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026